Tribunal: TJSP
Processo: 0009687-94.2014.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenizações Regulares
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Embargos de declaração – Soldado PM Temporário – Contrato com base na Lei Federal no 10.029/00, e na Lei Estadual no 11.064/02 – Pretensão ao recebimento de direitos inerentes à função de policial militar efetivo – Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, para

Ementa:
Embargos de declaração – Soldado PM Temporário – Contrato com base na Lei Federal no 10.029/00, e na Lei Estadual no 11.064/02 – Pretensão ao recebimento de direitos inerentes à função de policial militar efetivo – Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o que restou decidido nos Temas 810 e 1.114 do STF
– Revisão do julgado original que se impõe, por força do Tema 551 do STF e demais julgados vinculantes da Corte Suprema relacionados à matéria (ADI no 4173 e Tema 1114), que, ao afastarem a condenação sofrida pela Fazenda, tornam inócua a questão dos juros e correção monetária – Acórdão original modificado, para dar provimento ao recurso voluntário do Estado de São Paulo, prejudicado o do autor.